Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701336-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO, SOMPO SEGUROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A, contra acórdão de ID 48174054, que julgou procedente a apelação da ré SOMPO SEGUROS S.A., nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO. Observa-se dos autos que somente o embargante, Banco Daycoval S/A, foi intimado do despacho de ID 49220896, para falar a respeito do pedido da Sompo Seguros S.A. de exclusão do polo passivo para que seja realizada a inclusão da parte Sompo Consumer Seguradora S.A. Assim, intime-se os embargados, Juliana Saraiva de Oliveira e Mauricio Fernando Saraiva de Oliveira Filho, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto ao pedido formulado, nos termos do art. 109, §2o, do CPC. Após, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator